Tribunal: TJMT
Processo: 0005040-74.2011.8.11.0040
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005040-74.2011.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Impedimento]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VOLNEI LAUXEN - CPF: 029.838.299-79 (AGRAVADO), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), MARCELO BARROS LOPES - CPF: 710.391.201-72 (ADVOGADO), GILMAR FRIZZO (AGRAVANTE), DANIELE DE MELO BAISE BARTH - CPF: 004.358.659-78 (ADVOGADO), ERICSON CESAR GOMES - CPF: 562.216.491-53 (ADVOGADO), ROGERIO ROBERTO BRATZ - CPF: 386.419.760-00 (AGRAVANTE), DESEMBARGADOR JOÃO FERREIRA FILHO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA –
NÃO CABIMENTO –
ART. 1.021,
CAPUT
, DO CPC – ERRO GROSSEIRO – RECURSO MANIFESTAMENTE INADIMISSIVEL –
MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. “(...), o recurso de agravo interno apenas será cabível de decisão singular proferida pelo Presidente da Corte Especial, da Seção, de Turma ou de relator, e não contra decisão colegiada 2. Sendo manifestamente inadmissível o agravo interno, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.” (
STJ - QUARTA TURMA -
AgInt no AgInt no AREsp 1.433.986/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 11/5/2020, DJe 18/5/2020)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por GILMAR FRIZZO e ROGÉRIO ROBERTO BRATZ contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste TJMT, que nos autos do Recurso de Embargos de Declaração nº 0005040-74.2011.8.11.0040, à unanimidade,
rejeitou os embargos de declaração interpostos pelos ora agravantes, por considerar que a simples “
discordância dos embargantes com o teor decisório do acórdão não caracteriza omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório
”, evidenciando apenas o intuito de rediscutir o mérito recursal, e, com fulcro no art. 1.026, §2º, do CPC, diante do caráter flagrantemente protelatório da interposição, condenou os agravantes/embargantes ao pagamento de multa de 2% do valor atualizado da causa
(cf. Id. nº
84736969).

Os agravantes
arguem minha suspeição para atuar no feito, em suma, porque, a seu ver, no voto condutor do acórdão, proferi
“
decisão com vício de ódio, raiva e muitas ofensas com palavras rebuscadas, bonitas,
(mas que)
esqueceu de julgar os itens apresentados como obscuridade, omissão e contradição presente na decisão nos embargos de declaração
”, e, nesse sentido, acusam este relator de ter escolhido “
um lado da ação, nitidamente emotivo e ofensivo ao embargante/agravante ao julgar os embargos de declaração, basta simples leitura dos os termos da decisão deixa uma sensação que se apaixonou pela causa mesmo não existindo provas para reformar a sentença de primeiro grau
”
.

Sustentam que, “
com fulcro no art. 1.021 do CPC, visam sanear os equívocos e um atentado ao exercício pleno da legítima defesa e da ampla defesa e ao direito do contraditório, alcançando, desta forma, esclarecimento ou integração de uma decisão dotada de vícios, como obscuridade, contradição ou omissão e o de buscar no colegiado a reforma da decisão guerreada
”, e, nessa perspectiva, afirmam que “
a respeitável equivocada decisão lastreou todo o seu fundamento na hipotética existência de um semáforo, vícios, omissões e contradições, e, a partir do semáforo, foi desencadeada vindo a causa uma grande injustiça ao agravante ao reformar a decisão de primeiro grau
”, e não só isso, “
além do absurdo jurídico da existência, inexistência do semáforo, ainda condenou o agravante a pagar multa de 2% sobre o valor da ação atualizada, inventando fato novamente inexistente,
(pois)
quem conseguiu extinguir uma ação de indenização jamais teria o interesse de procrastinar o recurso, o desejo do agravante é que se cumpra a decisão ‘a quo’ e o devido arquivamento do processo
”.

Alegam que a “
condenação é injusta, sem fundamento lógico do processo
”, já que “
o magnânimo Desembargador relator custeou, inovou tese aos autos, causando surpresa, uma armadilha jurídica sem defesa para o agravante, crucificando-o de forma mortal, sem direito da ampla defesa e do contraditório e do princípio do equilíbrio processual, considerando que utilizou termo do croqui do boletim de ocorrência – veículo ultrapassou sinal vermelho – que não foi matéria arguida pelas partes e nem na sentença
”, enfatizando que “
os danos requeridos na inicial em momento algum do processo foram provados, e o croqui deixa muito claro que o caminhão já estava terminando a travessia do cruzamento quando o motociclista tentou passar mesmo vendo o caminhão, é grande e lento, assim tentou fazer manobra perigosa ao não esperar o caminhão terminar a travessia
”, e que, além do mais, em momento algum “
o autor da ação utilizou a tese ‘fura semáforo vermelho’
” em sua exposição postulatória.

Pedem, então, preliminarmente, seja “
determinada suspeição e impedimento do relator de manifestar nos autos do processo
”, e, no mérito, o provimento do recurso, “
a fim de que seja sanada a obscuridade, o contraditório e o erro material, e determinar a reforma a decisão do recurso de embargos de declaração para determinar doravante a procedência dos embargos de declaração nos seus termos apresentados pelo agravante para que seja procedido a reforma da decisão e mantida a sentença de primeiro grau na integralidade
”, assim como a “
reforma a decisão quanto a decretação da multa de 2% sobre o valor atualizado do valor da causa
” (cf. Id. nº 87913972).

Nas contrarrazões, o agravado combate as razões do agravo e torce pelo seu desprovimento (cf. Id. nº 90010547).

A certidão vinculada ao Id. nº 119448451 informa o trânsito em julgado do acórdão da 1ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado deste TJMT, que nos autos da Exceção de Suspeição nº 1012832-36.2021.8.11.0000, à unanimidade, rejeitou a exceção oposta pelos ora agravantes (cf. Id. nº 127833748).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravo interno é manifestamente inadmissível.

Ora, no claro, objetivo e rígido limite estabelecido pelo art. 1.021,
caput,
do CPC, “
contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado
”, ou seja, somente é cabível agravo interno contra decisão monocrática, sendo manifestamente inadmissível sua interposição contra decisão colegiada.

Por isso,

“
a interposição de agravo interno contra decisão colegiada constitui erro grosseiro e inescusável, tendo em vista sua previsão exclusiva para atacar decisão monocrática do relator
”
(STJ - TERCEIRA TURMA -
AgInt no AgInt no AREsp 1.673.107/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 28/9/2020, DJe 7/10/2020).

A propósito:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECURSO INTEMPESTIVO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCPC. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FERIADO LOCAL, POR DOCUMENTO IDÔNEO, QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 1.003, § 6º, DO NCPC. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. ARTS. 1.021, CAPUT, DO NCPC, E 258 DO RISTJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...). A interposição de agravo interno contra decisão colegiada não pode ser admitida a teor do que preceituam os arts. 1.021, caput, do NCPC, e 258 do RISTJ. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.010.369/SP, relator Ministro MOURA RIBEIRO, julgado em 6/6/2022, DJe de 8/6/2022)

“EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO, COM OBSERVAÇÕES. (...). 2. Nos termos do art. 1.021 do NCPC, o agravo interno somente é cabível contra decisão monocrática, não sendo, portanto, possível sua interposição contra decisão proferida por órgão colegiado, como ocorreu na espécie. Precedentes. (...).” (
STJ - TERCEIRA TURMA
- AgInt no AgInt no AREsp 1.973.527/RJ,
relator Ministro MOURA RIBEIRO, julgado em
11/4/2022, DJe 19/4/2022)

“EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO STJ. ERRO GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. 1. É incabível o agravo interno interposto contra decisão proferida por órgão colegiado, constituindo erro grosseiro. 2. O manejo de recurso manifestamente incabível não interrompe a fluência do prazo recursal. 3. Agravo interno nos embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo interno no agravo em recurso especial não conhecido, com imposição de multa, e determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos.”
(STJ - TERCEIRA TURMA -
EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.850.796/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 14/2/2022, DJe 16/2/2022)

“EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA DO STJ. AGRAVO INTERNO INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. (...). 2. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada constitui erro grosseiro e inescusável, tendo em vista sua previsão exclusiva para atacar decisão monocrática do relator. Precedentes. 3. Agravo interno não conhecido.
(STJ - TERCEIRA TURMA -
AgInt no AgInt no AREsp 1.673.107/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 28/9/2020, DJe 7/10/2020)

“EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. RECURSO INCABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
(STJ - TERCEIRA TURMA -
AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1.278.642/MT, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 21/9/2020, DJe 24/9/2020)

“EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. É incabível Agravo Interno contra decisão colegiada, conforme dispõe o art. 259 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 2. O Agravo Interno pode ser interposto só contra decisão monocrática de relator ou do Presidente de qualquer dos órgãos julgadores desta Corte. Assim, torna-se evidente a impropriedade da via utilizada pela ora agravante, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, por se ratar de erro grosseiro. 3. Agravo Interno não conhecido.”
(STJ -
CORTE ESPECIAL
-
AgInt no AgInt nos EDcl nos EREsp 1.584.460/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 12/5/2020, DJe 26/5/2020)

“EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. 1. A teor do disposto no art. 258 do RISTJ, o recurso de agravo interno apenas será cabível de decisão singular proferida pelo Presidente da Corte Especial, da Seção, de Turma ou de relator, e não contra decisão colegiada 2. Sendo manifestamente inadmissível o agravo interno, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa. (
STJ - QUARTA TURMA -
AgInt no AgInt no AREsp 1.433.986/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 11/5/2020, DJe 18/5/2020)

De igual modo, seja em razão da evidente inadequação da via eleita, seja em razão do caráter teratológico da manifestação, ao menos do ponto de vista jurídico, não conheço do pedido incidental formulado pelos agravantes para seja declarada a “
nulidade absoluta
” dos atos decisórios proferidos até aqui, com a instauração de um “
incidente de falsidade
”, e, ainda, para “
avocar a responsabilidade civil do magistrado relator em prejudicar os apelados mesmo sabedor dos erros gravíssimos existentes na sua decisão
” (cf. Id. nº
111751458).

Pelo exposto, diante da manifesta inadequação da via eleita,
não conheço do agravo interno, e, com fulcro no art. 1.021, §4º, do CPC, diante da manifesta inadmissibilidade recursal, condeno os agravantes ao pagamento de multa de 2% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022